Tribunal: TJMT
Processo: 0010535-14.2014.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010535-14.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ACACIA EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 26.586.040/0001-50 (APELADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO – LITISPENDÊNCIA – AÇÕES COM PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS IDÊNTICOS -
APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 59 DO CPC/15 – DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL –
PREVENÇÃO DO JUÍZO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE – MÁ-FÉ – CONFIGURADA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-

O art. 337, §1o, do CPC, estabelece que,
“Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”
, e o §2o complementa no sentido de que
“Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.

2-

Repetindo-se ação que está em curso (artigo 337, §3o, do CPC/15), opera-se a litispendência (artigo 337, §1o, do CPC/15), devendo ser utilizado o critério cronológico previsto no artigo 59 do CPC/15 para que seja extinta sem resolução do mérito a ação distribuída a posteriori.

3 -

Caracterizada a má-fé, a condenação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0010535-14.2014.811.0002

APELANTE:
BANCO J. SAFRA S.A.

APELADO:
ACACIA EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em autos de Busca e Apreensão no
11838-10.2007.811.0002
, da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, ajuizada pelo
BANCO
J. SAFRA S.A
.
contra

ACÁCIA EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA.
, em que se acolheu preliminar suscitada em contestação e extinguiu o feito sem resolução de mérito pela litispendência, com condenação do autor em litigância de má-fé em 10% sobre o valor da causa, custas e honorários em 15% sobre o valor da causa (id. 161.93541).

O autor apela e sustenta que “
não há qualquer imposição no sentido de que necessariamente deva ser extinta a ação proposta posteriormente. Percebe-se que o legislador deixou o julgador à vontade para decidir com prudência qual a ação a ser extinta, conforme a conveniência dispensada ao caso concreto. Na hipótese dos autos, o douto magistrado a quo decidiu contrariamente aos princípios da instrumentalidade das normas e economia processual, vez que no seu entendimento, o segundo processo ajuizado (no 0010535-14.2014.811.0002) deveria ser extinto face ao outro anteriormente ajuizado, mesmo que aquele primeiro já tenha sido extinto. Ora, se o presente feito já se encontrava em fase mais avançada, uma vez que nele houve a apreensão do veículo dado em garantia, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, bastaria, in casu, a extinção do processo anterior, e não a do presente feito. “.

Defende que
“
a alegação de litispendência versando sobre ação anteriormente ajuizada, que restou infrutífera e já não se encontrava em curso quando da prolação de sentença no presente feito, não impede o Apelante de reaver o que lhe é devido”
.

Requer o provimento do recurso para que se afaste a condenação em litigância de má-fé, ou que o valor da condenação seja diminuído (id. 161693550).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 161693554).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida em autos de Busca e Apreensão no
11838-10.2007.811.0002
, da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, ajuizada pelo
BANCO
J. SAFRA S.A
.
contra

ACÁCIA EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA.
, em que se acolheu preliminar suscitada em contestação e extinguiu o feito sem resolução de mérito pela litispendência, com condenação do autor em litigância de má-fé em 10% sobre o valor da causa, custas e honorários em 15% sobre o valor da causa (id. 161.93541).

O cerne da questão recursal se restringe em verificar se é possível a continuidade da ação mais recente em detrimento da ação já extinta, segundo a tese da parte apelante, já que esta, não nega a existência de duas ações idênticas.

Em suma, o apelante sustenta que conhecia da ação anterior com o mesmo objeto e causa de pedir, mas alega que somente esta atingiu a finalidade da demanda com a apreensão do veículo, e ainda que deve ser afastada a condenação em litigância de má-fé, pois não há elementos a se chegar a esta conclusão.

Conforme a sentença:

“
7. Em análise às duas ações, verifico que as mesmas versam sobre o mesmo objeto, partes e causa de pedir, tendo sido requerido em ambos os processos a busca e apreensão do veículo Marca Fiat, Uno Mille Fire, ano de fabricação 2005, cor branca, placa KAI-4179.

8. No caso dos autos, o veículo fora apreendido e entregue em mãos do autor, conforme liminar deferida por este juízo. Quanto à Ação de Busca e Apreensão em apenso (201134), vejo que a mesma fora extinta sem resolução de mérito, sentença esta prolatada no dia 26.11.2015.

9. Ora, o autor afirma, em sua impugnação, que a Ação de Busca e Apreensão no 201134 fora extinta ainda no ano de 2007, ou seja, antes da propositura da presente ação, aduzindo, para tanto, não ter ocorrido a litispendência da ação. Todavia, tais afirmações não prosperam na medida em que resta fácil a verificação que aquele feito somente fora extinto no dia 26.11.2015, ou seja, após a propositura do presente feito.

10. Pois bem. Sendo cediço que quando as ações são idênticas, possuindo os mesmos elementos, elas são consideradas litispendentes, e, não podendo as duas continuar a tramitar, impõe-se a princípio, a extinção da mais recente.

11. Nesse sentido, o art. 337, do Código de Processo Civil dispõe: “§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência, quando se repete ação que está em curso”.

12. In casu, não há qualquer dúvida quanto à existência de litispendência entre os feitos mencionados, tendo o autor ingressado com a presente ação ainda quando a outra encontrava-se em curso, infringindo, assim, a norma prevista na primeira parte dos §§ 1o a 3o, do artigo 337, do CPC. 13. Quanto ao pedido de condenação do autor em litigância de má-fé tenho que o mesmo deve ser deferido, pois descurou o autor em verificar a existência de outra ação em curso, litigando de má-fé em sua conduta atentatória à dignidade da justiça e ao princípio da lealdade processual.

(...)

15. Desta feita, ACOLHO a preliminar de mérito apresentada pelo requerido e, com fundamento no inc. V, do artigo 485, do Código de Processo Civil, reconheço a existência de litispendência entre os presentes autos e o de código 11838-10.2007.8.11.0002 (201134), pelo que JULGO EXTINTO o presente processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 16. CONDENO o autor nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 80, V c/c artigo 81, CPC).

A sentença deve ser mantida.

Verifica-se que, resta incontroverso pela própria fundamentação da apelante que existe a litispendência e cabe ao magistrado por obediência à lei extinguir a ação mais recente.

Daí se vê a sua temeridade do apelante na condução do feito, pois, tem ciência das duas ações e sugestionou o magistrado ao dizer que a mais antiga já teria sido extinta, quando na verdade, foi extinta posteriormente à interposição da mais recente.

O ajuizamento desta ação, portanto, acarretaria danos de difícil reparação à parte apelada, que, pelo bom trabalho desempenhado pelo seu patrono, compareceu espontaneamente no processo e, a tempo da busca e apreensão, noticiou a litispendência.

Ademais,
para o deslinde do feito, imprescindível a análise da prevenção para fixação da competência, conforme determina o artigo 59 do CPC/15.

“Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PREJUÍZO CAUSADO PELO SERVIÇO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL DISSOCIADA DA QUESTÃO DECIDIDA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES DE INVENTÁRIO E PARTILHA PROPOSTAS POR DIFERENTES COLEGITIMADOS
. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA, AINDA QUE AS PARTES OCUPEM POLOS DISTINTOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE E DISJUNTIVA. AÇÃO DE NATUREZA CONTENCIOSA E PROCESSADA SOB RITO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA PARTE GERAL DO CPC/15. CRITÉRIO TEMPORAL PARA DEFINIÇÃO SOBRE QUAL AÇÃO LITISPENDENTE DEVE PROSSEGUIR. DATA DE NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. INSEGURANÇA JURÍDICA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
DEFINIÇÃO A PARTIR DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 59 E 312 DO CPC/15
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1- Ação proposta em 17/02/2016. Recurso especial interposto em 21/11/2017 e atribuído à Relatora em11/05/2018.
2- O propósito recursal é definir o critério a ser utilizado para decidir qual processo judicial deverá permanecer em trâmite na hipótese em que há litispendência decorrente do ajuizamento, por diferentes colegitimados, de mais de uma ação de inventário e partilha de bens do mesmo de cujus.
3- Não se conhece do recurso especial que se funda em prejuízo imputável ao serviço judiciário na hipótese em que o acórdão recorrido não examinou a questão federal relacionada ao art. 240, §3o, do CPC/15, mesmo após a oposição de embargos de declaração, mas não tendo a parte alegado violação aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC/15.Súmula 211/STJ. Precedentes. 4- É deficiente a fundamentação recursal em que se alega desrespeito à ordem de nomeação do inventariante prevista no art. 617 do CPC/15 quando o acórdão recorrido indica que essa matéria deverá ser examinada na ação de inventário e partilha remanescente. Súmula 284/STF. Documento: 1772564 - Inteiro Teor do Acórdão – Site certificado - DJe: 22/11/2018 Página 1 de 5 Superior Tribunal de Justiça 5- Há litispendência entre duas ações de inventário e partilha ajuizadas por distintos colegitimados quando presente a tríplice identidade – mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmos pedidos –, sendo irrelevante o fato de as partes ocuparem polos processuais contrapostos nas duas ações em virtude da legitimação concorrente e disjuntiva para o ajuizamento da ação.
6- A ação de inventário e de partilha de bens é de natureza contenciosa e se submete a procedimento especial regulado pelo próprio CPC/15, de modo que a ela se aplicam às regras relacionadas ao momento de propositura da ação, à prevenção e à litispendência e que se encontram na parte geral do Código.
7- A data da nomeação do inventariante não pode ser elemento temporal definidor acerca de qual ação litispendente deve seguir em tramitação, seja porque inexiste previsão legal nesse sentido, seja porque se trata de marco temporal inseguro, porque vinculado à movimentações e atos processuais que independem exclusivamente das partes,
devendo ser fixado, como marco definidor acerca de qual das ações idênticas deve prosseguir, a data de seu registro ou distribuição, nos termos dos arts. 59 e 312, ambos do CPC/15.
8- Fica prejudicado o exame do recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a pretensão é acolhida com base na violação da lei federal. 9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, ficando prejudicado o agravo interno interposto na TP/1442, em que se pretendia a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.
(REsp 1.739.872 - MG (2018/0109094-0) Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Julg: 01/06/2018).

Como, por óbvio, verificou-se a existência de litispendência, não cabe alegação de que essa ação deve permanecer por ter tido um resultado útil à sua intenção, qual seja, apreensão do veículo, mas sim arcar com os prejuízos que a demanda temerária causou ou poderia causar à parte apelada.

Logo, escorreita a sentença, em que bem se aplicou o art. 80, V, do CPC/15, pelo apelante
“proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”
.

Quanto ao valor da multa, foi aplicada em 10%, o que não foge ao que dispõe o art. 81 do CPC/15, no sentido de que,
“De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa,
que deverá ser superior a
um
por cento e inferior a
dez
por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”
.

Ademais, o apelante não sofrerá grande impacto, a considerar a sua possibilidade econômica, por ser uma instituição financeira.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO
.

Majoro os honorários para 20%.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023